Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-09.2021.8.14.0084
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0800013-09.2021.8.14.0084
IMPETRANTE: JONIEL VIEIRA DE ABREU

IMPETRADO: OSVALDINO LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE NEGATIVA DE ACESSO AO TERMO DE DENÚNCIA POR. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA PELA PERDA O OBJETO, CONSIDERANDO A MUDANÇA DO CENÁRIO FÁTICO COM A DETERMINAÇÃO
DE OFÍCIO, DO ARQUIVAMENTO DA ACUSAÇÃO QUE DEU CAUSA A LIDE
. PERDA DE OBJETO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em
não conhecer
o presente
mandamus
.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
JONIEL VIEIRA DE ABREU
, em causa própria, contra ato do PROMOTOR DE JUSTIÇA DE FARO, Osvaldino Lima de Sousa.

Requer o impetrante, que seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, inaudita altera parte, para obrigar o imediato acesso ao ‘termo de denúncia’ que deflagrou o procedimento nº 000012-158/2021 e determinar que o Impetrado suspenda o procedimento até o cumprimento integral da ordem mandamental.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, que se reservou de analisar a liminar pleiteada após as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 4909188, o Promotor de Justiça Impetrado fez relato completo dos fatos e pela DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, com o consequente ARQUIVAMENTO do Mandado de Segurança.

Após as informações, foi indeferido o pedido de medida liminar, já que, segundo informado apresentado pela autoridade demandada, já foi disponibilizado o acesso da referida denúncia, que deflagrou o procedimento administrativo nº 000012-158/2021, não se vislumbrando, por ora, ofensa à prerrogativa profissional.

O impetrante peticionou nos autos, pedindo a extinção da demanda pela perda o objeto, considerando a mudança do cenário fático com a determinação, de ofício, do arquivamento da acusação que deu causa a lide.

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça ADELIO MENDES DOS SANTOS, que opinou

pelo
não conhecimento
do
mandamus
, em decorrência da perda superveniente de seu objeto.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, especialmente do pedido de extinção da demanda pelo impetrante (juntado aos autos no dia 27 de abril do ano em curso), foi protocolado
, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/05/2021